Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-53.2020.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002304-53.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALDEIR REZENDE CESAR - CPF: 017.069.211-60 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002304-53.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Valdeir Rezende Cesar

Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – ENQUADRAMENTO NA TABELA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002304-53.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Valdeir Rezende Cesar

Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdeir Rezende Cesar em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) que move em desfavor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 421,88 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

Inconformado, o apelante sustenta que
a
decisão não aplicou corretamente a graduação da lesão constante no laudo médico pericial, asseverando que o valor devido é de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 78194476), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002304-53.2020.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Valdeir Rezende Cesar

Apelada:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdeir Rezende Cesar move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 08.08.2017.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 421,88 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), consignando que diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários do seu patrono, devendo as custas processuais serem rateadas entre os litigantes, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a sentença não aplicou corretamente a graduação da lesão apontada no laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos da Medida Provisório n. 451/08, asseverando que considerando a perícia que atestou 50% da perda funcional do membro superior direito (punho direito), o valor devido é no importe de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 78194454), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de invalidez permanente acarretando perda funcional do membro superior direito, em 50% (cinquenta por cento).

No que se refere ao
quantum
, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao autor, pois, a nobre magistrada deixou de aplicar corretamente a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez do apelante, conforme o teor da súmula 474 do STJ.

O laudo pericial constatou a seguinte invalidez em membro superior direito (punhos):

“No caso em tela houve sequelas do acidente acometendo o reclamante na limitação dos movimentos, por certo em uma escala de que 0% é inexistente, 25% há leve limitação, 50% grave limitação, 75% gravíssima limitação e 100% é amputado ou não movimenta, temos que
a limitação nos movimentos que o reclamante possui representa
:

Assim temos que as lesões representam:

No punho direito
50% x 25%
[1]
= 12,5%

Total 12,5% - Limite máximo 100%
”
(id. 78194454 – grifei e negritei)

Assim,
a perícia médica (id. 78194454) atribuiu à invalidez permanente que acometeu o apelante, um percentual de debilidade de 50% (cinquenta por cento) sobre um dos punhos, cujo percentual de perda, de acordo com a tabela de cálculos, é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total.

Portanto, de acordo com o laudo pericial, em face da lesão sofrida pelo apelante (Perda completa da mobilidade de um dos punhos), é devido 12,5% (doze e meio por cento) do valor total da indenização do seguro DPVAT, que é de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Desse modo, para o correto arbitramento da indenização deve ser reformada a forma posta na sentença quanto à debilidade do membro superior direito, no montante de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para julgar procedente a ação, em conformidade com a perícia médica realizada, condenando a seguradora ré ao pagamento da quantia R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizada nos termos da sentença e, por corolário, a suportar a sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021